Tribunal: STF
Processo: RHC 59642
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-02-16
Data de publicação: 1982-02-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. 1) FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO
PREVENTIVA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. 2) EXCESSO DE PRAZO. ARGUMENTO
INOCUO, QUANDO SE VERIFICA QUE A PRISÃO DO PACIENTE REPOUSA TAMBÉM
NO CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIORMENTE IMPOSTA.